Tribunal: TJBA
Processo: 8003335-89.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003335-89.2017.8.05.0191

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s): GUSTAVO DA SILVA CRUZ

APELADO: MARIA LUCIENE FEITOSA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA IMPULSIONAR O FEITO, COM EXPRESSA ADVERTÊNCIA DA PENA DE EXTINÇÃO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INÉRCIA CONFIGURADA. TEMA 314 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Paulo Afonso em face de sentença que, nos autos da Execução Fiscal movida contra Maria Luciene Feitosa, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC). O apelante busca a reforma da decisão para dar prosseguimento ao feito executivo, sustentando o equívoco na decretação da extinção, notadamente a suposta ausência de intimação pessoal válida com advertência da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a regularidade da sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono da causa, verificando se a intimação eletrônica da Fazenda Pública para impulsionar o feito – contendo advertência expressa da penalidade – é válida como intimação pessoal e se, uma vez configurada a inércia, é cabível a extinção de ofício do processo, nos termos do Tema 314 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inércia da Fazenda Pública exequente, após regular intimação pessoal para impulsionar o feito em execução fiscal não embargada, configura abandono de causa, permitindo a extinção do processo de ofício, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 314. No caso concreto, o Município apelante foi devidamente intimado por meio eletrônico para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, sob expressa pena de extinção, e permaneceu inerte, conforme certificado nos autos, caracterizando o abandono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico, nos termos dos arts. 183, §1º, e 270 do CPC, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, cumprindo o requisito do art. 485, §1º, do CPC.

2. Configura-se o abandono da causa, autorizando a extinção do processo de ofício nos termos do art. 485, III, do CPC, quando a Fazenda Pública, após ser devidamente intimada pessoalmente (por meio eletrônico) para impulsionar o feito sob expressa advertência da pena de extinção, permanece inerte.

3. Em execução fiscal não embargada, a inércia da Fazenda Pública nessas condições autoriza a extinção do processo de ofício, conforme entendimento consolidado no Tema 314 do STJ.

Dispositivos Legais Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 183, §1º; 270; 485, II, III, §1º. Lei nº 11.419/2006, art. 9º.

Jurisprudência Relevante Citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.120.097/SP (Tema 314).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº 8003335-89.2017.8.05.0191, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, e como apelada, MARIA LUCIENE FEITOSA,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA